Tribunal: CARF
Processo: 16045.000060/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, referem-se a fornecimento de alimentação in natura, e não amparam a extensão da isenção referida na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos em espécie sob a denominação de auxílio alimentação.
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIR NOVAS EXCLUSÕES DO CONCEITO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os AC e CC, são instrumentos normativos, que vinculam as partes, quais sejam: empregados (representados pelos seus sindicatos) e empregadores seja, participando expressamente do acordo firmado, sejam sendo representado pelo respectivo sindicato patronal. Contudo, de forma, alguma os ajustes ali estabelecidos possuem natureza legal, de forma a ultrapassar as regras descritas na lei 8.212/91 e lei 6.321/76, essa duas, instrumentos legais que disciplinam o fornecimento e a exclusão da alimentação fornecida do conceito de salário de contribuição.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000060/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.596 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO TAUBATÉ SHOPPING CENTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO
ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio
alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão
no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011,
referem-se a fornecimento de alimentação “in natura”, e não amparam a
extensão da isenção referida na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos
em espécie sob a denominação de auxílio alimentação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000060/2008-10
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE
DEFINIR NOVAS EXCLUSÕES DO CONCEITO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os AC e CC, são instrumentos normativos, que vinculam as partes, quais
sejam: empregados (representados pelos seus sindicatos) e empregadores seja,
participando expressamente do acordo firmado, sejam sendo representado pelo
respectivo sindicato patronal. Contudo, de forma, alguma os ajustes ali
estabelecidos possuem natureza legal, de forma a ultrapassar as regras descritas
na lei 8.212/91 e lei 6.321/76, essa duas, instrumentos legais que disciplinam o
fornecimento e a exclusão da alimentação fornecida do conceito de salário de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do lançamento até a competência
janeiro/2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 354 e ss).
Pois bem. Trata-se de lançamento referente a contribuições sociais devidas pela
empresa, e destinadas à Seguridade Social e a Terceiros, não recolhidas em época própria, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 31/34.
Foram efetuados 2 levantamentos: levantamento CBN, tendo em vista que a
empresa, embora devidamente inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador,
efetuou o pagamento de alimentação na rubrica cesta básica a seus empregados em pecúnia, fato
que configura salário de contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento e
lançamentos contábeis, e cujos valores dos empregados foram calculados pela alíquota de 8%
sobre o salário de contribuição, face ao volume de informações e ao período do levantamento; e
levantamento PCI, correspondente a valores de contribuição de contribuintes individuais,
observado o limite máximo de contribuição, com base nos livros diários da empresa.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

A apuração dos valores referem-se ao período de 10/2001 a 12/2004, no montante
de R$139.544,22 (Cento e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, e vinte e dois
centavos), consolidado em 29/02/2008, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD
— Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 21/24).
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 56/61,
requerendo a nulidade da notificação, e alegando em síntese o seguinte:
1. Fornece aos seus funcionários uma cesta básica paga em dinheiro por previsão
constante nesta convenção, cujo texto transcreve na impugnação. Inscreveu-se no
Pat, com a finalidade de usufruir o benefício ali descrito.
2. Baseou-se na convenção coletiva, portanto, que dispõe expressamente que o
pagamento das cestas básicas não tem natureza salarial.
3. O lançamento é fruto de entendimento subjetivo e de interpretação equivocada de
preceitos legais.
4. A empresa está amparada pela convenção coletiva e pelo Pat, uma vez que o
pagamento não possui natureza salarial, sendo pacífica a jurisprudência nesse
sentido.
5. De acordo com o art. 458 da CLT, somente quando a alimentação é fornecida
gratuitamente e como complemento do pagamento em dinheiro, e por força do
contrato de trabalho ou costume, é que se dará a integração ao salário, jamais por
força de convenção coletiva.
6. Cita jurisprudência relacionada à alimentação fornecida em atendimento ao Pat, e
argumenta que procedia conforme as regras deste Programa e de acordo com a
convenção coletiva, ao final requerendo a anulação da NFLD.
7. Anexa aos autos cópias de procuração, instrumento de constituição e convenção
do condomínio, folha de abertura do diário geral e balanços, NFLD e anexos,
recibos de inscrições no Pat e convenções coletivas de trabalho.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 354 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. PAT. SUPREMACIA DA LEGISLAÇÃO
SOBRE
CONVENÇÃO
COLETIVA.
CÁLCULO
INDIVIDUAL
DA
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO EM RAZÃO DE LIMITE
LEGAL. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas in pecunia pela empresa a seus
empregados, por não fazerem parte das parcelas sobre as quais não incidem
contribuições previdenciárias, previstas pelo art. 28, §, 9° da Lei n° 8.212/91.
A manifestação de vontade entre as partes em Acordos Coletivos não pode se sobrepor
as determinações legais.
O cálculo da contribuição do segurado empregado deve ser efetuado individualmente,
em razão do limite máximo do salário de contribuição determinado legalmente.
Necessária a retificação do lançamento para ser observado o limite de cada segurado.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 372 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, que são:
(i) Os créditos referentes aos períodos 28 de fevereiro de 2003 para trás,
encontram-se extintos por força da preclusão do direito de lançar, pelo decurso
do qüinqüênio legal, conforme decidiu o STF ao julgar um incidente de
inconstitucionalidade referente aos incisos I e II do artigo 45 da Lei 8.212/91,
que gerou a Súmula vinculante n.° 8;
(ii) O Recorrente fornece aos seus funcionários, por força da CONVENÇÃO
COLETIVA, uma cesta básica, paga em dinheiro ao empregado, por previsão
constante da convenção coletiva, o referido pagamento não tem natureza
salarial;
(iii) Não obstante, tal fato a empresa, em 2001, inscreveu-se no PAT (Programa
de Alimentação do Trabalhador) instituído pela Lei 6.321/76, com a finalidade
de usufruir do benefício ali descrito;
(iv) Se o referido pagamento não tem natureza salarial não pode ser considerado
salário de contribuição;
(v) Do posicionamento doutrinário, construído a partir da interpretação do art.
458 e seus parágrafos, da Consolidação, temos que somente quando a utilidade
alimentação é fornecida gratuitamente e como complemento do pagamento em
dinheiro e por força do contrato de trabalho ou do costume, é que se dará a
integração ao salário. Afora estas hipóteses, o fornecimento do benefício, não
integra o salário para qualquer efeito, em especial, quanto às contribuições
previdenciárias, que é a hipótese em tela.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31/34, trata-se de lançamento referente a
contribuições sociais devidas pela empresa, e destinadas à Seguridade Social e a Terceiros, não
recolhidas em época própria. Foram efetuados 2 levantamentos:
(i) Levantamento CBN, tendo em vista que a empresa, embora devidamente inscrita no
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, efetuou o pagamento de alimentação
na rubrica cesta básica a seus empregados em pecúnia, fato que configura salário de
contribuição previdenciária, conforme folhas de pagamento e lançamentos contábeis, e
cujos valores dos empregados foram calculados pela alíquota de 8% sobre o salário de
contribuição, face ao volume de informações e ao período do levantamento;
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

(ii) Levantamento PCI, correspondente a valores de contribuição de contribuintes
individuais, observado o limite máximo de contribuição, com base nos livros diários da
empresa.
A apuração dos valores refere-se ao período de 10/2001 a 12/2004, consolidado
em 29/02/2008, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD — Fundamentos
Legais do Débito integrante do processo (fls. 21/24).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 29/02/2008 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 01/04/2008 (e-fls. 112 e ss).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de
e-fls. 354 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente em parte, com a
manutenção parcial do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 372 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de
argumentar que “os créditos referentes aos períodos 28 de fevereiro de 2003 para trás,
encontram-se extintos por força da preclusão do direito de lançar”.
Embora a matéria não tenha sido arguida na impugnação, entendo pelo seu
conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita,
portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/10/2001 a 31/12/2004, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 29/02/2008 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que, influencia, decisivamente, na
contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, o lançamento contempla dois levantamentos específicos, quais
sejam: (i) CBN – Cesta básica em pecúnia (pagamentos efetuados a empregados na rubrica Cesta
Bácia em pecúnia), referente ao período de 10/2001 a 12/2004; (ii) PCI – Pagamento a
contribuinte individual (contribuintes individuais), referente ao mês 12/2003.
E, ainda, no contexto da ação fiscal, foram examinados os seguintes documentos:
• Folhas de Pagamento e respectivos resumos dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias de todos os empregados e contribuintes individuais da empresa durante
todo o período auditado;
• Recibos/Folhas Pagamento de Contribuintes Individuais;
• Relação Anual de Informações Sociais — RAIS;
• Recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho;
• Fichas de Salário Família e Salário Maternidade;
• Guias de Recolhimento da Previdência Social — GPS;
• Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIPs;
• Arquivos digitais fornecidos pela empresa;
• Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT;
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA;
• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional — PCMSO;
• Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP;
• Fichas de Registro de Empregados;
• Livros Diários de 2001 a 2004;
• Livro de Inspeção do Trabalho.
Dessa forma, constata-se que a ação fiscal foi ampla, sendo que as irregularidades
verificadas dizem respeito apenas aos levantamentos específicos citados acima, tendo sido
formalizado, ainda, a notificação de Auto de Infração n° 37.037.989-6, por falta de informações
nas Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social – GFIPs, correspondentes ao
débito levantado.
Em razão da ação fiscal ter sido ampla, e em razão das irregularidades verificadas
serem reduzidas a dois levantamentos específicos, é de se entender pela antecipação de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 29/02/2008
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/10/2001 a 31/12/2004, restam decaídas as competências
anteriores a fevereiro de 2003.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente reitera os termos apresentados em sua
impugnação, no sentido de que:
(i) O Recorrente fornece aos seus funcionários, por força da CONVENÇÃO
COLETIVA, uma cesta básica, paga em dinheiro ao empregado, por previsão constante
da convenção coletiva, o referido pagamento não tem natureza salarial;
(ii) Não obstante, tal fato a empresa, em 2001, inscreveu-se no PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador) instituído pela Lei 6.321/76, com a finalidade de usufruir
do benefício ali descrito;
(iii) Se o referido pagamento não tem natureza salarial não pode ser considerado salário
de contribuição;
(iv) Do posicionamento doutrinário, construído a partir da interpretação do art. 458 e
seus parágrafos, da Consolidação, temos que somente quando a utilidade alimentação é
fornecida gratuitamente e como complemento do pagamento em dinheiro e por força do
contrato de trabalho ou do costume, é que se dará a integração ao salário. Afora estas
hipóteses, o fornecimento do benefício, não integra o salário para qualquer efeito, em
especial, quanto às contribuições previdenciárias, que é a hipótese em tela.
Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que a motivação do lançamento
relativo ao levantamento CBN, conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 62 e ss), diz respeito
ao fato de a alimentação, constante na rubrica “Cesta Básica”, foi oferecida aos empregados em
pecúnia (dinheiro), fato esse que, no entender da fiscalização, configura salário de contribuição
não declarado em GFIP.
Destaca-se, pois, que a própria fiscalização assentou que a empresa se encontrava
regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período em
epígrafe, não sendo essa questão relevante para a resolução da controvérsia posta.
E, ainda, apenas a título de esclarecimento, conforme reiteradas decisões
emanadas do Superior Tribunal de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação
fornecida in natura aos seus empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do
Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN,
assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
Dessa forma, a controvérsia dos autos consiste em saber se a alimentação
fornecida em pecúnia (dinheiro), configura parcela integrante do salário de contribuição, mesmo
tendo o recorrente comprovado sua inscrição junto ao PAT. A propósito, o próprio recorrente
reconhece que a cesta básica foi ofertada em dinheiro, alegando, contudo, que a convenção
coletiva dispõe expressamente que o pagamento das cestas básicas não possui natureza salarial.
Nesse contexto, relativamente ao auxílio alimentação em pecúnia, a jurisprudência
de nossos Tribunais Superiores e, bem assim, deste Colegiado, não reconhece a natureza
indenizatória, mormente por não encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as
hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias. É de se ver:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROGRAMA DEALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. SALÁRIO IN NATURA.
DESNECESSIDADE DEINSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
-
PAT.
NÃOINCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento efetuado
in natura do salário alimentação aos empregados não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante estar a empresa inscrita ou não no Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1392454 SC 2011/0000640-1, Relator: Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/11/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 25/11/2011)
[...] VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91, c/c a jurisprudência mansa
e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos segurados empregados a título de
auxílio alimentação somente não integrarão a base de cálculo das contribuições
previdenciárias quando concedidas in natura, não alcançando, portanto, aquelas
fornecidas em pecúnia (espécie).
(Acórdão n° 2401-007.500. 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 03 de março de 2020. Relator: Conselheiro Rayd Santana
Ferreira).
[...] AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio
alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão no PAT para o
pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, referem-se a
fornecimento de alimentação “in natura”, e não amparam a extensão da isenção referida
na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos em espécie sob a denominação de
auxílio alimentação.
(Acórdão n° 9202-008.443 - CSRF 2a Turma. Sessão de 16 de dezembro de 2019.
Relator: Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho).
Isso porque, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
Sendo indiferente à questão dos autos a inscrição do recorrente no PAT,
consoante demonstrado alhures, o pressuposto essencial à referida não incidência é que seja
concedido in natura, como se extrai do artigo 28, § 9o, alínea “c” acima. A propósito, sequer
existe previsão no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em espécie, não estando esse
tipo de benefício ao amparo da isenção prevista na alínea “c” do citado § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Na hipótese dos autos, o contribuinte forneceu o auxílio alimentação pago em
pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima transcrito, o qual contempla o
benefício da não incidência de contribuições previdenciárias somente quando concedido in
natura.
Ademais, é irrelevante a previsão contida na Convenção Coletiva no sentido de
que “o pagamento das cestas básicas não tem natureza salarial”, tal como argumenta o
recorrente, eis que os Acordos Coletivos e as Convenções Coletivas são instrumentos normativos
que vinculam as partes, quais sejam, empregados (representados pelos seus sindicatos) e
empregadores seja, participando expressamente do acordo firmado, sejam sendo representado
pelo respectivo sindicato patronal. Contudo, de forma, alguma os ajustes ali estabelecidos
possuem natureza legal, de forma a ultrapassar as regras descritas na Lei 8.212/91 e Lei
6.321/76, essa duas, instrumentos legais que disciplinam o fornecimento e a exclusão da
alimentação fornecida do conceito de salário de contribuição.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, no que
tange a alimentação paga em pecúnia (dinheiro), tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o
julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da legislação de regência,
não se cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida pelo recorrente.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000060/2008-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do lançamento até a competência
janeiro/2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital